Tribunal: CARF
Processo: 10665.001038/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001038/2009-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.262 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
NORMATIVA.
IDENTIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial ou a legislação interpretada
tópica e geograficamente deve ser a mesma (os mesmos artigos interpretados)
ou a norma decorrente da interpretação da legislação deve ser a mesma (norma
decorrente da interpretação legislativa, tanto em sua hipótese quanto em sua
consequência jurídica).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda contra
decisão proferida no Acórdão 3201-006.357, assim Ementado (na parte que interessa a solução
do litígio):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001038/2009-86
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001038/2009-86

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2007 BASE DE CÁLCULO.
RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO.
Não integram a base de cálculo das contribuições COFINS e PIS, os valores auferidos a
título de reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico, pelo pagamento de dispêndios comuns.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/02/2004
a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO. Não integram a base
de cálculo das contribuições COFINS e PIS, os valores auferidos a título de reembolso
das demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, pelo pagamento
de dispêndios comuns.
1.2. Insurge-se a Fazenda Nacional contra a exclusão da base de cálculo do
PIS/COFINS não cumulativo do reembolso de despesas comuns das demais pessoas do mesmo
grupo econômico.
1.2.1. Para demonstrar a divergência a Recorrente aponta os seguintes acórdãos
paradigmas (que serão abordados de forma detida em juízo de prelibação):
- Acórdão no 204-00.311:
PIS. BASE DE CÁLCULO.
Constituem receita de prestação de serviços, tributáveis pela Contribuição para o PIS, os
valores recebidos de outras empresas do mesmo grupo em contraprestação pela
realização, na recebedora, de atividades comuns a todas as empresas do grupo. Recurso
a que nega provimento. –
Acórdão no 204-00.548:
PIS. BASE DE CÁLCULO. O suporte oneroso dado na área de informática, de
comercialização, de compras, de logísticos, de manutenção, de engenharia e de recursos
humanos a outras empresas, ainda que do mesmo grupo, configura prestação de serviços
de natureza administrativa/comercial, e a receita daí proveniente integra a base de
cálculo da Cofins.
1.2.2. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.2.1. A Recorrida presta serviço de gestão operacional às demais empresas do
grupo, logo, a contraprestação por este serviço é receita tributada pelas
contribuições;
1.2.2.2. “Ainda que se queira descaracterizar tais valores como faturamento da
empresa, cumpre reprisar que a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS
passou a abranger todos os ingressos de recursos na empresa,
independentemente da classificação contábil adotada, indicando especificamente
as exclusões admitidas e, dentre elas, não faz referência aos valores recebidos a
título de rateio/recuperação/recebimento ou mesmo o reembolso de despesas”.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001038/2009-86

1.3. Após juízo de prelibação, a Recorrida apresentou contrarrazões em peça que
historia o ocorrido até o momento e argumenta:
1.3.1. “Os valores recebidos pela Recorrida representam mero reembolso de um
dispêndio feito por conta e proveito das empresas beneficiárias do grupo.
situação totalmente diversa daquela em que uma empresa ou um profissional
autónomo presta a outrem um serviço, como atividade-fim de seu negócio e
objetivando lucro”;
1.3.2. “A Recorrida é uma sociedade Holding que possui participação em
diversas empresas do mesmo Grupo, congregando todas as despesas de suas
atividades-meio e efetuando seu o rateio mensal de acordo com critérios pré-
definidos de proporcionalidade quanto às demandas, número de funcionários,
dentre outros” sem qualquer margem de lucro, no exato montante das despesas;
1.3.3. “Considerando a definição de receita, se retiram dois requisitos intrínsecos
ao seu conceito, que serão importantes para a análise deste caso concreto: a) os
ingressos devem decorrer da atividade negociai do contribuinte, sendo uma
remuneração desta; b) os valores devem efetivamente passar a compor o
patrimônio do contribuinte”;
1.3.4. Nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03 receita é faturamento, ingresso
decorrente de venda de mercadoria e prestação de serviços e não há in casu venda
de mercadorias ou prestação de serviços por parte da Recorrida.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Fazenda Nacional indica como paradigmas de sua tese acerca da inclusão
do reembolso de despesas entre empresas do mesmo grupo os seguintes Acórdãos:
Acórdão no 204-00.311:
Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 3°
DA LEI N° 9.718/98. IMPOSSIBILIDADE. A apreciação de matéria constitucional é
vedada ao órgão administrativo de julgamento, a teor do disposto na Portaria MF n°
103/2002 e art. 22A do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes.
PIS. BASE DE CÁLCULO. Constituem receita de prestação de serviços, tributáveis
pela Contribuição para o PIS, os valores recebidos de outras empresas do mesmo grupo
em contraprestação pela realização, na recebedora, de atividades comuns a todas as
empresas do grupo. Recurso a que nega provimento.
Voto:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001038/2009-86

A recorrente B&M do Brasil Industrial Ltda. foi autuada em 19/10/2001, em razão da
falta de recolhimento de Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS,
relativamente aos meses compreendidos entre 28/02/1999 a 31/07/2001. Foram
capituladas infrações aos artigos 2° e 3° da Lei n°9.718/98.
Acórdão no 204-00.548:
Ementa:
PIS. BASE DE CÁLCULO. O suporte oneroso dado na área de informática, de
comercialização, de compras, de logísticos, de manutenção, de engenharia e de recursos
humanos a outras empresas, ainda que do mesmo grupo, configura prestação de serviços
de natureza administrativa/comercial, e a receita daí proveniente integra a base de
cálculo da Cofins.
Voto:
Trata-se, de auto de infração lavrado contra o sujeito passiyo— ciência em 26/11/01, no
qual exige-se o crédito tributário no valor de R$16.807,26 referente a insuficiência de
recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, que
compreende o período de apuração de fevereiro de 1999 a agosto de 2001. O autuante
nas descrições dos fatos (fl. 04) faz as seguintes considerações:
1- Falta de recolhimento da contribuição ao PIS, instituída pela Lei Complementar n°
7/70 e alterada pela Lei n°9.178/98, nos períodos de apuração e valores discriminados
nos demonstrativos anexos;
2.1.1. Como se nota, ambos os paradigmas tratam sobre a base de cálculo das
contribuições sob a égide da Lei 9.718/98 e, in casu, tratamos da base de cálculo das
contribuições sob a égide das Leis 10.833/03 e 10.637/02, isto é, a legislação tributária
interpretada não é a mesma (não obstante a similitude fática com um dos paradigmas, Acórdão no
204-00.311). Por sinal, o lançamento de ofício afasta de forma expressa a aplicação da Lei
9.718/98 ao presente caso:

2.1.2. Ainda que se entenda como válida (e é) a interpretação que entende que
legislação tributária equivale à interpretação normativa (do significado da legislação enquanto
parte do arcabouço jurídico) não há como se conhecer do recurso. Isto porque, como afirmado
em Precedente Vinculante (RE 346.084/PR), sob a égide da Lei 9.718/98 a base de cálculo das
contribuições era venda de mercadoria e serviços (para alguns, receita decorrente da atividade
típica) e, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03 a base de cálculo das contribuições é “o
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições” (RE 606107 / RS, igualmente vinculante).
2.1.3. Para responder a questão sobre a composição da base de cálculo das
contribuições nos termos da Lei 9.718/98 o intérprete deveria questionar: o ingresso é decorrente
de venda de mercadoria ou de prestação de serviços (ou ainda de atividade típica do
contribuinte)? Para responder a questão sobre a composição da base de cálculo das contribuições
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001038/2009-86

nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03 o interprete deve questionar: o ingresso é feito com
reservas ou condições?
3. Pelo exposto, nos termos do artigo 67 caput e § 1° do RICARF não conheço do
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1122
DF CARF MF
Original